Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-58.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - L.E.R. nos membros superiores - Incapacidade parcial e temporária - Benefício acidentário incabível.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Isenção em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios -, Súmula no 110 do E. STJ, Lei de Custas do Estado de São Paulo e Constituição Federal.

Improcedência mantida - Recurso do autor parcialmente provido,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - L.E.R. nos membros superiores - Incapacidade parcial e temporária - Benefício acidentário incabível.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Isenção em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios -, Súmula no 110 do E. STJ, Lei de Custas do Estado de São Paulo e Constituição Federal.

Improcedência mantida - Recurso do autor parcialmente provido, apenas para isentá-lo dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001886-58.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANTONIO
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18433
APELAÇÃO No 1001886-58.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ERIKA DINIZ
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - L.E.R. nos
membros superiores - Incapacidade parcial e temporária -
Benefício acidentário incabível.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Isenção em face da legislação
em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios -, Súmula no 110 do
E. STJ, Lei de Custas do Estado de São Paulo e
Constituição Federal.
Improcedência mantida - Recurso do autor parcialmente
provido, apenas para isentá-lo dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a r. sentença (fls.
95/96), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laborativa decorrente de problemas na coluna e L.E.R.
nos membros superiores.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 101/102), que foram
rejeitados (fls. 103).
Em recurso (fls. 108/115), o obreiro arguiu que os exames e relatórios
médicos comprovariam a irreversibilidade das lesões; ressaltou que haveria sido
constatado pelo perito judicial que apresentaria problemas nos membros superiores, com
nexo causal, incapacitando-o de forma parcial e temporária, razão pela qual estariam
preenchidos os requisitos necessários à concessão de auxílio-acidente; caso não seja
esse o entendimento, pleiteou a substituição do auxílio-acidente por auxílio-doença;
destacou o disposto na Súmula no 72 do TNU; observou a necessidade de reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
profissional; de outro lado, rogou a isenção das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados no julgado singular, em razão dos benefícios da justiça gratuita
previstos na legislação acidentária; no remanescente, pleiteou a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial; por fim, requereu o
provimento do apelo.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, observe-se estar o laudo oficial produzido nestes autos
dotado de elementos suficientes para uma investigação segura das patologias alegadas
na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, mesmo
porque bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento da Julgadora monocrática, inclusive desta Turma Julgadora.
Por consequência, ressalte-se não ser necessária a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova técnica, pois se extraiu do conjunto
probatório os elementos de convicção necessários para o adequado julgamento do feito.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Mauro Abrahão Rozman (fls.
73/81), constatou apenas uma incapacidade parcial e temporária em relação aos
membros superiores.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 78:
“Resumo
Membros superiores - O autor apresenta queixa de dores em
membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os
exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de
trabalho do autor podem ser consideradas como de risco para
LER/DORT. Não existem outras condições patológicas que
expliquem o quadro atual. Pode-se caracterizar o nexo causal. As
lesões são leves e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As lesões
podem regredir com o tratamento adequado Conclui-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
existência de incapacidade parcial e temporária.
Coluna lombar/cervical - autor com queixas de dores em coluna
lombar/cervical. Os exames mostraram sinais processo degenerativo
esperado na idade do autor. Não existem sinais consistentes que
sugiram compressão radicular. O exame físico não mostra sinais de
limitação funcional. Não existe histórico clínico que indique
síndrome dolorosa lombar/cervical crônica. Pode-se descartar
incapacidade definitiva. Não existe histórico de acidente típico. Não
existindo incapacidade perde o sentido a discussão de nexo causal.”
(sic, destaques do original).
Inclusive, o perito judicial foi incisivo ao asseverar às fls. 80:
“Conclui-se pela existência de incapacidade parcial e temporária.”.
Diante do conjunto probatório, para que o obreiro pudesse fazer jus ao
auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença
acidentário, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, todavia,
que ela fosse decorrente de suas atividades laborativas e causasse uma incapacidade
parcial e permanente ou total e permanente ou total e temporária, o que, entretanto,
não ocorre, pois, segundo o jurisperito o suplicante ostenta somente uma incapacidade
parcial e temporária.
Aliás, como se sabe, a reparação acidentária pressupõe a
concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a comprovação do infortúnio e das
lesões incapacitantes ou o diagnóstico das doenças, o nexo de causa e efeito e a
restrição da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses pressupostos é
impossível a concessão do amparo legal pleiteado.
Portanto, uma incapacidade parcial e temporária não autoriza o
deferimento de qualquer benefício acidentário, motivo pelo qual o decreto de
improcedência da ação é irretocável.
De outra banda, importante esclarecer que a habilitação e a
readaptação profissional destinam-se a proporcionar aos beneficiários, incapacitados
parcial ou totalmente para o trabalho e também às pessoas portadoras de deficiência, os
meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho no meio em que vivam.
Ademais, a reabilitação profissional com o restabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
auxílio-doença acidentário até a recuperação do segurado somente seria cabível se
tivesse sido constatada uma incapacidade total e temporária, além do nexo etiológico, o
que obrigaria o requerente a se afastar das suas atividades laborativas, o que não é o
caso dos autos.
Por outro lado, quanto aos ônus decorrentes da sucumbência, o
recurso do autor merece parcial guarida, pois embora o juízo singular o tivesse
condenado nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles, em face da
gratuidade da justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em
testilha, não pode ser esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios - e Súmula
no 110 do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se
vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Destarte, diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade,
equipara o obreiro ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado,
independentemente da sua condição financeira, isento do resgate das custas e despesas
processuais, bem como da própria sucumbência.

Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
modo que, renove-se, o segurado, independentemente, de ser beneficiário ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isento dos ônus da sucumbência.
Diante disso, merece parcial guarida o recurso do obreiro apenas para
isentá-lo dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129,
parágrafo único, da Lei de Benefícios, Súmula no 110 do E. STJ, Lei de Custas do
Estado de São Paulo e Constituição Federal.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo do
obreiro apenas em relação à isenção dos ônus sucumbenciais, mantendo-se no mais a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos nesta oportunidade.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator